Tribunal: TJES
Processo: 0000206-18.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-18.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000206-18.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e rejeição da preliminar defensiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva do Estado estaria fulminada pela prescrição retroativa, diante do lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a redação da Lei nº 12.234/2010, dispõe que, após o recebimento da denúncia, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, mas não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.

7. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2022, e a sentença foi proferida em 21 de fevereiro de 2024, lapso inferior ao prazo prescricional de três anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, considerado o quantum de pena aplicado.

8. A tese defensiva de prescrição retroativa, portanto, não encontra respaldo fático ou jurídico, pois não se verifica o transcurso do prazo necessário à extinção da punibilidade, segundo os marcos legais.

9. A jurisprudência dominante é firme em reconhecer que o termo inicial para contagem da prescrição retroativa, após o recebimento da denúncia, não pode retroagir à data do fato delituoso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A teor do art. 110, § 1º, do CP, após o recebimento da denúncia ou da queixa, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, vedada a retroação do termo inicial" (STJ, HC 511.244/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/05/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contagem do prazo prescricional retroativo, após o recebimento da denúncia, deve observar a pena concretamente aplicada, sendo vedado o cômputo com termo inicial anterior ao recebimento da peça acusatória, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel Oliveira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa técnica apresentou recurso de apelação.

Em razões recursais, alegou, em preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que a pena aplicada foi inferior a um ano, o que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, atrairia o prazo prescricional de três anos.

Sustentou que, entre a data dos fatos, ocorridos em 14 de fevereiro de 2016, e a prolação da sentença, em 21 de fevereiro de 2024, transcorreu lapso superior ao limite legal, devendo ser extinta a punibilidade com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Postulou o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar e declarada extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição retroativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento da preliminar defensiva.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000206-18.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Daniel Oliveira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, diante da prática de furto qualificado cometido durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, com restituição dos bens subtraídos e confissão espontânea.

Consta dos autos que o apelante, no dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 2h da manhã, teria, durante o período de repouso noturno, arremessado um objeto contra a porta de vidro do estabelecimento comercial “Casa Colombo”, quebrando-a, e subtraído diversos bens, entre os quais 26 relógios, causando prejuízo estimado em R$ 5.000,00.

O acusado, em ambas as fases — policial e judicial — confessou a prática delituosa e relatou que, após o uso de substância entorpecente, resolveu cometer o furto, mas, posteriormente, arrependido, procurou a autoridade policial para devolver os objetos subtraídos, o que foi efetivamente realizado.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apelante não apresentou impugnação de mérito quanto à tipificação penal ou à dosimetria da pena, mas sustenta, em preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada inferior a um ano e invocando, para tanto, os artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Fundamenta seu pedido no intervalo decorrido entre a data do fato delituoso, em 14 de fevereiro de 2016, e a data da sentença condenatória, prolatada em 21 de fevereiro de 2024, sustentando que, superado o prazo prescricional de três anos, deve ser declarada extinta a punibilidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.234/2010, a prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em hipótese alguma, ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.

No presente feito, a denúncia foi regularmente recebida em 03 de outubro de 2022, enquanto a sentença foi proferida em 21 de fevereiro de 2024, dentro, portanto, do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, diante da pena concreta aplicada de 10 meses e 20 dias de reclusão.

Assim, afastada a prescrição arguida em preliminar.

Diante de todo o exposto, nego provimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.